Tribunal: TJSP
Processo: 2111984-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111984-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ANDRE DE BARROS MENEZES, Impetrantes GUILHERME MORAES CARDOSO e
LUIZ GUSTAVO TRAVIZANUTO MANSUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111984-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14257
2
Habeas Corpus Criminal no 2111984-57.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Impetrante: Guilherme Moraes Cardoso
Paciente: Andre de Barros Menezes
Voto n. 14257
Habeas Corpus. Pedido de progressão de regime.
Aferição dos requisitos legais que depende da vinda aos
autos de certidão referente a condenação criminal por
crimes graves. Inexistência de excesso de prazo,
considerando também as peculiaridades do momento de
pandemia de COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente ANDRE DE BARROS MENEZES.
Narra-se que o paciente cumpriu os requisitos necessários à
progressão ao regime aberto, pleiteou o benefício e o Ministério Público manifestou-se
contrário ao pleito, desconsiderando a remição de pena pelo trabalho.
Salienta que o feito se encontra parado desde março de 2020 e que,
mesmo provocada, a autoridade coatora quedou-se inerte.
Requer, portanto, a concessão da progressão de regime,
liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 28/29) e vieram aos autos as
informações (fls. 32).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da
ordem (fls. 35/38).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111984-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14257
3
A bem da verdade, a vinda das informações aos autos revelou que é
legítima a razão que fundamenta a não apreciação do pleito de progressão, até o presente
momento há notícias da condenação do paciente a uma pena de 24 (vinte e quatro) anos
de reclusão em feito que tramitou na Comarca de Barueri, sendo certo que se aguarda a
vinda de certidão do referido feito a fim de que se apure a presença dos requisitos legais
necessários à progressão de regime.
E quanto ao prazo em que se aguarda a mencionada certidão, não se
pode olvidar que a situação de pandemia de COVID-19, extraordinária e imprevisível,
gerou atraso generalizado no regular trâmite dos feitos, o que não significa, em absoluto,
que deve haver a automatizada soltura de todos os presos do cárcere paulista.
Sendo assim, e relembrando que o writ não é substitutivo de agravo
de execução, não se vislumbra no caso ilegalidade manifesta sanável por meio do habeas
corpus.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator